Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. QUEBRA DE VIDRO DE JANELA DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO DISTRITAL. DOLO COMPROVADO. MUDANÇA DE VERSÃO DA ACUSADA SEM RESPALDO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 158/STF. REVISÃO DA SÚMULA 231/STJ RECENTEMENTE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza crime de dano qualificado arremessar lata de lixo contra janela de hospital da rede pública de saúde, em razão de aborrecimento decorrente da demora em receber atendimento médico não urgente, causando avaria (quebra do vidro) comprovada por laudo pericial.
2. De acordo com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja proposta de cancelamento foi recentemente rejeitada pela 3a Seção daquela Corte, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. A despeito da tese defensiva de inadequação dos termos da Súmula n. 231/STJ, o Tribunal Pleno do STF, em sede de repercussão geral, também já decidiu pela inadmissibilidade de diminuição da pena aquém do mínimo legalmente previsto quando presente atenuante genérica na segunda fase da dosimetria (Tema n. 158).
4. Recurso conhecido e desprovido.